Tribunal: TCU
Processo: 015.225/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Sra. Elza Maria Campos e da União Brasileira de Mulheres (UBM), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio n.o 749452/2010, firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a União Brasileira de Mulheres, e que tinha por objeto o apoio financeiro ao Projeto Combate à Discriminação e Exclusão da Mulher Negra no Acesso ao Atendimento à Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor da Sra. Elza Maria Campos e da União Brasileira de Mulheres (UBM), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio n.o 749452/2010, firmado entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e a União Brasileira de Mulheres, e que tinha por objeto o apoio financeiro ao Projeto "Combate à Discriminação e Exclusão da Mulher Negra no Acesso ao Atendimento à Saúde"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. Julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443/92, as contas da Sra. Elza Maria Campos e da União Brasileira de Mulheres, dando-lhes quitação; 9.2. Dar ciência deste acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. Encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU.